Tribunal: STF
Processo: HC 236039
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de GLADSON DE LIMA CAMELI, Governador do Estado do Acre, contra decisão da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, a qual indeferiu pedido de autorização para que o paciente realize viagem oficial ao exterior.



    A impetrante sustentou que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já autorizou, em ocasião pretérita, o paciente a viajar para exterior “estritamente para fins relacionados ao exercício do seu mandato”. Aduziu ainda que “restou assegurado ao Governador democraticamente eleito a sua manutenção no cargo, e obviamente a plenitude de todas as suas obrigações e funções, tal qual a representação do Ente estatal junto à países”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento parcial do pedido.



    É o breve relato. Decido.



    Haure-se dos autos que o paciente, Governador do Estado do Acre, recebeu convite para participar, na condição de representante daquela unidade da Federação, do Brasil China Meeting, a ser realizado entre os dias 10 e 13 de janeiro de 2024, em Shenzhen, China e Hong Kong (eDoc. 60). Consta da programação do evento que o paciente realizará exposição em painel previsto para o dia 10/1/2024, às 16h30.



    O pedido de autorização para realizar a viagem se dá em razão de terem sido impostas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a prevista no art. 320, do Código de Processo Penal, em decorrência das investigações objeto dos autos do INQ n.º 1475/DF (Operação Ptolomeu), dos inquéritos dele decorrentes (INQ n.º 1674/DF, INQ n.º 1675/DF, INQ n.º 1676/DF, INQ n.º 1677/DF, INQ n.º 1678/DF, INQ n.º 1680/DF e INQ n.º 1681/DF, e nos autos da PET 16030, as quais resultaram no oferecimento denúncia perante o Superior Tribunal de Justiça, com a imputação dos crimes art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei Nº 12.850/2013 (constituição e pertencimento a organização criminosa); art. 89 da Lei nº 8.666/1993 (dispensa indevida de licitação); art. 312, caput, c/c art. 327, § 2º, por 31 (trinta e uma) vezes, na forma do art. 71, caput, todos do código penal (peculato em continuidade delitiva); art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do código penal (corrupção passiva Majorada); e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, por 46 (quarenta e seis) vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal (lavagem de dinheiro), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



    Assim, em relação à proibição prevista no art. 320 do Código de Processo Penal, é pretendida a flexibilização para que a seja deferida a mencionada viagem.



    Conforme se verifica, entre as medidas impostas ao paciente não consta a de afastamento da função pública. Assim, persiste o exercício do cargo de Governador, mister que envolve missões a exigir deslocamentos como o que se tornou objeto do pedido de autorização, indeferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, provimento desafiado por este recurso constitucional.



    Com efeito, não encontro razões para a manutenção da negativa da autorização. Há farta documentação de que o paciente estará em atividade oficial inerente ao cargo de Governador que exerce. Não há indícios que relevem riscos de que o objetivo da medida cautelar imposta venha perecer.



    Ademais, em ocasião pretérita a Relatora dos citados procedimentos investigatório deferiu e a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça chancelou, autorização para que o paciente realizasse viagem aos Estados Unidos da América entre os dias 16 e 27/9/2023, sendo que nenhum fato posterior e relevante pudesse alterar o cenário para a concessão de autorização para finalidade similar.



    Forte nessas razões, concedo a ordem para autorizar GLADSON DE LIMA CAMELI, a viajar para a Shenzhen e Hong Kong, China, durante o período de 8 a 15 de janeiro de 2024, para participar do evento Brasil-China Meeting, e, por consequência, determino o levantamento, temporariamente, da restrição de saída do paciente do país. 



    Imediatamente após o retorno da viagem, seja o passaporte do paciente devolvido, em observância às obrigações fixadas na PET nº 15822/DF, em curso do Superior Tribunal de Justiça.



    Façam as comunicações necessárias, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente